Tribunal: TJDFT
Processo: 0735210-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA. VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONEXÃO OU CONTINÊNCIA COM OUTRO INVENTÁRIO. EVENTUAL REUNIÃO NO JUÍZO PREVENTO.

1. A competência para o processamento da ação de inventário é territorial, e, por tal razão, de natureza relativa, sujeitando-se, portanto, às regras de conveniência das partes, consoante inteligência do art. 63 do CPC, verbis: “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.”.

2. Tratando-se de competência relativa, aplica-se ao caso o disposto na Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".

3. Nos estritos termos do art. 43 do CPC, “Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.

4. Desse modo, mesmo o art. 48 do CPC dispondo que o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o processamento da ação de inventário, não pode o juiz, de ofício, reconhecer a sua incompetência, devendo a parte interessada, se assim o desejar, deduzir tal alegação na forma do art. 65 do CPC, sob pena de prorrogação da competência.

5. Não se olvida, ainda, que a competência pode ser alterada pela conexão ou continência (art. 54, CPC), contudo, ainda assim, a reunião das ações propostas em separado deve ocorrer, na forma do art. 58 do CPC, no juízo prevento.

6. Logo, eventual reunião de processos, no caso concreto, teria que se dar no Juízo suscitado, pois fora neste em que ajuizado o primeiro processo de inventário (10/03/2022), objeto deste conflito de competência. Em outros termos, o outro processo de inventário mencionado pelo Juízo suscitado somente foi distribuído ao Juízo suscitante em 26/04/2022.

7. Cumpre ressaltar, também, que eventual requerimento formulado pela parte requerente de remessa dos autos ao Juízo suscitante não tem o potencial de afastar a disciplina própria prevista no já mencionado art. 65 do CPC. Sem embargo, no caso concreto, sequer houve pedido nesse sentido, mas sim em direção oposta, já que os requerentes, ao justificarem a distribuição, pugnaram pela reunião dos processos no juízo prevento, qual seja, o Juízo suscitado.

8. Em outra perspectiva, sobreleva importância anotar que o endereçamento do processo de inventário objeto deste conflito não foi realizado de forma absolutamente aleatória, uma vez que a parte requerente, instada a se manifestar sobre a distribuição, apresentou motivos, os quais na sua visão, mostravam-se idôneos.

9. Conclui-se que, dada a competência territorial para o processamento da ação de inventário, e, portanto, de natureza relativa, tal não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ, prevalecendo, assim, a regra da perpetuatio jurisdictionis.

10. Conflito acolhido para declarar competente o Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Juízo suscitado).